Tribunal: STF
Processo: ARE 1599536
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Direito penal e processual penal. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário na origem. Repercussão geral não demonstrada. Matéria constitucional. Ausência de prequestionamento.  Súmula 282/STF. Estupro de vulnerável. Materialidade e autoria comprovadas.   Compreensão diversa. Necessidade de revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Devido processo legal. contraditório e ampla defesa. Tema 660. Negativa de seguimento.

 Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por R.C.S., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217- A, DO CÓDIGO PENAL) Preliminar. Cerceamento de defesa por indeferimento do pedido de realização de estudo psicossocial com a vítima e o réu. Magistrada que, na condição de destinatária final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. Produção de prova impertinente no caso concreto. Ausência de demonstração de prejuízo. Pas de nullité sans grief. Nulidade não reconhecida. Rejeitada. Mérito. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade delitivas comprovadas. Declarações da vítima colhidas em depoimento especial sob o crivo do contraditório, corroboradas pela prova testemunhal. Especial relevância em crimes desse jaez. Irrelevância da ausência corpo de delito. Atos libidinosos que não deixam vestígios. Negativa frágil, sem correspondência em outros elementos de prova. Manifestação do Ministério Público pelo arquivamento que foi revista pela Procuradoria Geral de Justiça e que não vincula o processo, que transcorreu regularmente, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Desclassificação para o delito do art. 215-A do CP. Inadmissibilidade. Vulnerabilidade absoluta. Tema repetitivo 1121 do STJ. Causa de aumento caracterizada. Réu que é tio da vítima. Continuidade delitiva. Fatos que se deram, em ao menos 3 oportunidades, de forma semelhante, com condições de tempo, lugar e forma de execução não destoantes. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base corretamente fixada acima do mínimo. Consequências desfavoráveis do delito, haja vista os traumas psicológicos causados à vítima. Proporcionalidade, razoabilidade e adequação no arbitramento. Regime inicial fechado mantido. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Criminal com Revisão nº 0005762-95.2017.8.26.0197, 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Hugo Maranzano, j. 31.8.2025).

Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação aos arts. 5º, XXXIX, XLVI, LIV e LV, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que houve indeferimento de produção de prova essencial à defesa, fixação da pena-base acima do mínimo legal, com aplicação de causa de aumento desprovida de fundamentação adequada, culminando na violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 
Aduz-se que a conduta atribuída ao acusado se enquadra a tipo penal mais brando. Argumenta que a condenação utilizou como fundamento apenas os depoimentos das testemunhas de acusação, elementos esses que não seriam capazes de afastar a presunção de inocência do réu.
Pleiteia-se a reforma da decisão impugnada para que sejam reconhecidas as alegadas nulidades, com o retorno dos autos ao Tribunal de origem para nova análise, após a realização de estudo psicossocial da vítima e do acusado.
Demanda-se, subsidiariamente, a absolvição do recorrente ante a ausência de provas suficientes para condená-lo.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, transcrevo a fundamentação acerca da repercussão geral apresentada no apelo extremo (eDoc. 298):

“A decisão do Tribunal de origem, ao indeferir a produção de prova pericial essencial à defesa em um processo criminal, levanta a questão da extensão e dos limites do DIREITO À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL (art. 5º, LV, CF), um tema de evidente relevância para a garantia dos direitos fundamentais no âmbito processual penal.
Já a fixação de pena sem fundamentação idônea e a aplicação de majorantes de forma automática violam o PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (art. 5º, XLVI, CF). A matéria de como a pena é individualizada impacta diretamente no direito de liberdade do cidadão e, por consequência, a segurança jurídica e a confiança da sociedade no sistema de justiça penal.
Por fim, o caso permite ao STF manifestar-se sobre a correta aplicação dos PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA TAXATIVIDADE PENAL (art. 5º, XXXIX, CF), especialmente em face da entrada em vigor de um tipo penal mais específico para condutas como a descrita nos autos (importunação sexual, art. 215-A, CP).
Assim, demonstrada a relevância jurídica e social do tema, requer-se o reconhecimento da repercussão geral e o conhecimento do recurso.” (grifei)

Da análise dos fundamentos supra verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”
 
Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria o recurso, uma vez que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada nos arts. 5º, XXXIX, XLVI, LIV e LV, da Lei Fundamental, tampouco tal questão foi mencionada nos embargos de declaração. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada”e“o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”

Além disso, o Tribunal de origem afastou as preliminares defensivas de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, entendendo também que a materialidade e a autoria do crime atribuído ao agravante foram comprovadas, conforme se extrai da fundamentação abaixo transcrita:

“[...]
Com efeito, o indeferimento do pedido de realização de estudo psicossocial não caracteriza cerceamento de defesa, não devendo prosperar a arguição defensiva.
O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele zelar pelo bom andamento da ação penal e, assim, avaliar a necessidade e a importância da produção de determinada prova para a solução do processo, conforme lhe é facultado pelo artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.719/08 (“§ 1º: As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”).
Neste sentido colacionam-se as seguintes decisões:
[...]
No presente caso, as provas que foram produzidas nestes autos foram reputadas suficientes para formar o convencimento da Juíza de primeiro grau, que se sentiu apta a julgar o feito, sem necessidade de quaisquer esclarecimentos ou produção de outras provas. E não haveria razão de ser o contrário, tanto que bem assim indeferiu o pedido defensivo na oportunidade:
[...]
Daí que não se verifica a necessidade do estudo ou como ele pudesse impactar na prova angariada, que foi devidamente cotejada pela d. Julgadora, o que será mais bem aprofundado na análise meritória.
Por outra perspectiva, não se verifica a ocorrência de prejuízo à Defesa, pois o conjunto probatório se revelou sólido a respaldar o édito condenatório.
Nessa esteira, consoante disciplinado no art. 563 do Código de Processo Penal e no princípio pas de nullité sans grief, que dele se extrai, é pacífica a orientação jurisprudencial de que não se declara nulidade, se não comprovado o prejuízo. 
Desse modo, não há qualquer nulidade a ser reconhecida.
[...]
Confrontada a prova oral, extraem-se elementos relevantes, significativos, em desfavor do acusado e aptos a embasar o bem lançado decreto condenatório pela Juíza a quo. 
Nesse sentido, em primeiro lugar, destacam-se as palavras da infante, máxime aquelas prestadas em juízo, por meio das quais conseguiu suficientemente expressar os acontecimentos, apresentando relevante domínio de tempo, espaço e linguagem, contando, a seu modo, como se deram os abusos.
Com efeito, embora a óbvia dificuldade de tratamento decorrente da natureza dos fatos, construiu narrativa, sem hesitações dignas de nota, que transpareceu confiabilidade quanto à violação de sua dignidade sexual.
Quer se dizer que, não obstante lapso naturais decorrentes do tempo que se deram os fatos, a vítima apresentou relato sólido e verossimilhante acerca dos atos libidinosos praticados pelo acusado. Tanto que não passa despercebido que, não obstante o lapso entre seu depoimento em solo policial e aquele tomado em juízo, mostraram-se congruentes entre si, sem contradições ou conflitos relevantes, substanciais.
[...]
Nesse passo, a versão defensiva apresentada pelo réu restou isolada nos autos, sem encontrar apoio em qualquer elemento de prova produzido na espécie.
[...]
A argumentação defensiva no sentido de que o Ministério Público teria inicialmente opinado pelo arquivamento do inquérito policial, não possui o condão de infirmar a validade da ação penal ou da sentença condenatória proferida, tampouco configura nulidade processual.
Com efeito, é importante destacar que o parecer ministerial pelo arquivamento foi reformado pelo Procurador-Geral de Justiça, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal, que determinou o prosseguimento e o consequentemente oferecimento da denúncia.
Ressalte-se que, na hipótese em tela, o feito seguiu o devido processo legal, com o regular oferecimento da denúncia, ampla instrução probatória, respeito ao contraditório e à ampla defesa, culminando com r. sentença condenatória, inexistindo espaço para se discutir juízos prévios de valor baseados em atos administrativos do procedimento investigatório.
Inadmissível a pretendida desclassificação para a figura de importunação sexual do art. 215-A do Código Penal.
No caso dos autos, como visto, restou fartamente demonstrado que a ação do réu, ao praticar ato libidinoso contra vítima menor de 14 (quatorze) anos na época, amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito no artigo 217-A do Código Penal, havendo presunção absoluta de violência.
Com efeito, destaca-se que a Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nºs 1.959.697/SC, 1.957.637/MG, 1.958.862/MG e 1.954.997/SC (Tema 1121), em sessão realizada aos 08 de junho de 2022, por unanimidade e nos termos do voto do E. Min. Relator, fixou a seguinte tese: 'presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (Art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)'.
[...]
Dessa maneira, tratando-se de vítima comidade inferior a 14 anos, tem-se que sua vulnerabilidade é presumida e, por conseguinte, a violência ou grave ameaça da conduta criminosa a caracterizar o delito de estupro de vulnerável.
No mais, tendo sido praticados os variados crimes de forma semelhante, com condições de tempo, lugar e forma de execução não destoantes, em pelo menos 03 oportunidades, viável o reconhecimento da continuidade delitiva entre eles, na forma do artigo 71 do Código Penal.
A insurgência defensiva recursal quanto ao reconhecimento do crime continuado é, pois, descabida.
Por fim, estabelecido o laço de parentesco entre a vítima e o acusado, haja vista que se tratava de relação entre sobrinha e tio, correta a incidência da majorante do art. 226, II, do Código Penal, sendo desnecessário que houvesse qualquer ascendência moral ou autoridade sobre a vítima.
[...]” (Id: 36570035 - grifei)

Nesse cenário, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, que levaram à conclusão pela ausência de ofensa aos princípios devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, bem como pela existência de provas suficientes para subsidiar a condenação do recorrente, demandaria o exame da moldura fática delineada e da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

"Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Nulidade. Autoria. Desclassificação. Dosimetria. Temas 339 e 660 da repercussão geral. Reexame de fatos e provas. Ofensa reflexa à Constituição. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista o enquadramento da matéria nos Temas 339 e 660 da repercussão geral e a aplicação da Súmula 279 do STF, bem como pela existência de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada e o acórdão recorrido cumpriram o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais; (ii) verificar se as alegações de ofensa aos princípios constitucionais configuram violação direta ou apenas reflexa à Constituição, exigindo reexame de normas infraconstitucionais; e (iii) determinar se o reexame de fatos e provas é cabível em sede de recurso extraordinário. III. Razões de decidir 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 339), firmou o entendimento de que o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão julgador fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, sem demandar manifestação sobre todos os argumentos apresentados pela defesa. 4. A Corte também ratificou (Tema 660) que a afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada, quando depender da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa apenas indireta ou reflexa à Constituição Federal, não ensejando reexame em recurso extraordinário. 5. Para divergir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido." (ARE 1391516 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13-03-2026)
"Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Alegação de nulidades. Fatos e provas. Reexame. Incidência do Tema 660-RG e da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG - Tema 660). 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento." (ARE 1541281 ED-AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16-05-2025)
"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem firmou convencimento no sentido da comprovação da materialidade e autoria delitivas, bem como da subsunção da conduta do réu ao tipo penal. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes. 4. Esta Suprema Corte já decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não apresenta repercussão geral (Tema 660). 5. Agravo interno conhecido e não provido." (ARE 1481484 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21-02-2025)

Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente